Tribunal: TJBA
Processo: 8001651-56.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001651-56.2023.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA DE MOURA PINTO Advogado(s): BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito cumprimento provisório de multa cominatória no valor de R$ 50.000,00, fixada em tutela de urgência que determinou transferência de paciente para unidade hospitalar de maior complexidade. A apelante pretende a execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado da sentença de mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução provisória de multa cominatória (astreintes) fixada em tutela de urgência contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença de mérito. III. Razões de decidir 3. Embora o art. 537, § 3º, do CPC autorize o cumprimento provisório de multa cominatória, quando o executado é a Fazenda Pública há peculiaridades que devem ser observadas em razão do regime constitucional de precatórios. 4. O art. 100 da Constituição Federal estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, pressupondo decisão definitiva transitada em julgado. 5. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 45, o art. 100 da Constituição Federal, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, aplica-se à execução das obrigações de pagar quantia certa, incluindo o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer. 6. A multa cominatória, uma vez configurado o descumprimento da ordem judicial, transforma-se em crédito pecuniário em favor do beneficiário, convertendo-se em obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime constitucional dos precatórios. 7. A execução provisória de obrigações de fazer é possível contra a Fazenda Pública, mas o mesmo não se aplica quando a pretensão se converte em obrigação de pagar quantia certa, como ocorre com as astreintes. 8. O rito do cumprimento provisório é inadequado para compelir a Fazenda Pública ao pagamento de multa antes do trânsito em julgado, caracterizando ausência de interesse de agir na modalidade adequação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "Não é possível a execução provisória de multa cominatória (astreintes) fixada em tutela de urgência contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença de mérito, em razão do regime constitucional de precatórios, que exige decisão definitiva para o pagamento de obrigações de pagar quantia certa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 485, VI, 537, § 3º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.872/RS (Tema 45), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.09.2017; TJBA, Agravo de Instrumento 8032425-55.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publicado em 30.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8001651-56.2023.8.05.0018, oriundo da Comarca de Barra, em que figura como apelante ANTONIA DE MOURA PINTO, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.